Tribunal: TJSP
Processo: 0000727-89.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade. Recursos defensivos buscando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação ou o reconhecimento da tentativa. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação nos moldes em que

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade. Recursos defensivos buscando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação ou o reconhecimento da tentativa. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação nos moldes em que proferida. Crime de roubo consumado. Presença de atenuantes que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula no 231 do STJ. Majorantes relativas ao concurso de agentes e restrição de liberdade mantidas. Exasperação na fração de 1/2 pela presença de duas majorantes que se mostra exagerada. Acréscimo na fração de 2/5 mais adequado ao caso e que se justifica diante das circunstâncias dos fatos. Penas que comportam alteração. Regime prisional fechado mantido. Recursos defensivos parcialmente providos para reduzir as penas dos réus.